Tribunal: TJES
Processo: 5003808-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003808-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DA SILVA AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003808-89
.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
ARTHUR DA SILVA AMANCIO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000026-17.2024.8.08.0015

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
-
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE
-
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

2. Extraio a gravidade concreta do delito a amparar o decreto de prisão pelas provas dos autos, onde o paciente foi flagrado em posse de considerável quantidade de drogas, em trânsito para outra localidade, empreendendo fuga ao ser abordado pela autoridade policial.

3.
Sobre as condições pessoais do paciente, conforme fixou o seu entendimento o STJ:
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”

(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

4. Ordem Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003808-89
.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
ARTHUR DA SILVA AMANCIO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000026-17.2024.8.08.0015

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARTHUR DA SILVA AMANCIO
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
–
2
ª VARA CRIMINAL
.

Afirma a peça de ingresso, em resumo, que é cabível ao caso presente a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, eis que o paciente é primário, não se dedica a atividades criminosas, a quantidade de drogas não é significativa, possui atividade lícita no ramo de aluguéis de móveis e organização de festa infantil, está com a situação financeira ruim, o que ocasionou o desvio social.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão preventiva da

Paciente,
bem como seja determinada a imediata expedição de Alvará de Soltura.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 7829826.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 8096388 pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Narram os autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 16/03/2024 após perseguição policial, sendo alcançado já fora dos limites da cidade de Conceição da Barra por volta das 02h16m. Após as buscas policiais fora localizado um tablete de maconha que, segundo afirmou o paciente, estava levando para Teixeira de Freitas/BA.

Expõe que o magistrado de piso deferiu a prisão preventiva em face do

paciente, entendendo

que estão presentes os requisitos necessários, mormente pela gravidade dos delito praticado, sendo, ainda, necessária a garantia da instrução processual.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa

impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo

crime

previsto

no artigo
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máximas em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através do auto de apreensão, bem como pelo depoimento prestado pelos policiais.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva da

paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual
, já que o paciente demonstrou intenção de furtar-se a imposição da prisão empreendendo fuga de carro pela rodovia, somente sendo alcançado fora da cidade.

Observo que a alegação da ocupação lícita é confrontada pelo local da prisão,
que se deu
em Conceição da Barra e a localização da denominada empresa Arthur da Silva Amâncio.

Esta possui como endereço a rua Desembargador Gilson Mendonça, em Vitória, sendo que o paciente foi preso na localidade de Conceição da Barra, aproximadamente as duas horas da madrugada, transportando substâncias entorpecentes. Assim, a alegada ocupação lícita não coaduna com a situação vivida no flagrante do paciente.

Por fim, é de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Sobre as inúmeras condições pessoais, que devem ser consideradas quanto a sua idoneidade e trabalho, é firme o entendimento de que
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”

(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)